Tribunal: TJSP
Processo: 0002336-07.2015.8.26.0404
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Embargos à execução. Pretende o recorrente a inequívoca modificação do julgado, o qual se fundamentou no quanto necessário à extração de seu dispositivo. Decisão preservada.

Embargos de declaração rejeitados.